Tribunal: TJPA
Processo: 0000784-19.2019.8.14.0010
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000784-19.2019.8.14.0010

APELANTE: WENDEL DA CRUZ SOARES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA. MEIO DE PROVA UTILIZADO PARA FORMAR O CONVENCIMENTO DO JUIZ SENTENCIANTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DEMONSTRANDO QUE O APELANTE SE DEDICA AO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO APELO EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O juízo a quo se utilizou da confissão espontânea para demonstrar as provas de autoria em desfavor do recorrente. Desse modo, ainda que parcial, a atenuante do art. 65, inc. III, alínea “d” do CP, deve ser aplicada no cálculo da pena.

2.

A negativa de incidência da causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 está adequadamente justificada, pois a prova testemunhal demonstrou que o recorrente foi preso com balança de precisão e sacos plásticos adequados para embalar drogas, o que demonstra seu envolvimento habitual com o comércio ilícito de entorpecentes.

3.

PENA APLICADA.
Considerando que não houve equívocos na fixação da pena base, esta fica mantida em 06 (seis) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa. Há duas atenuantes, quais sejam, a menoridade e a confissão espontânea (CP, arts. 65, inc. I e III, alínea “d”), as penas ficam reduzidas em 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa, totalizando o quantum definitivo em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitivo, à míngua de agravantes, causas de aumento e diminuição da pena.

4.

Esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador .

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WENDEL DA CRUZ SOARES
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

Sustenta o apelante que faz
jus
à incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que a pena base seja reduzida para patamar inferior ao mínimo legal, bem como o fato de responder a outros processos criminais não impede o reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pede o provimento do apelo para reduzir às penas e revogar a prisão preventiva.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo tão somente para que haja o reconhecimento da causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 20/01/2019, na Cidade de Breves, o apelante foi preso em flagrante delito por trazer consigo 28 (vinte e oito) porções de pasta base de cocaína e uma balança de precisão.

DA REDUÇÃO DA PENA

Sustenta o apelante que faz
jus
à incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que a pena base seja reduzida para patamar inferior ao mínimo legal, bem como o fato de responder a outros processos criminais não impede o reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Analisando a sentença condenatória, verifica-se que o juízo a quo se utilizou da confissão espontânea para demonstrar as provas de autoria em desfavor do recorrente. Desse modo, ainda que parcial, a atenuante do art. 65, inc. III, alínea “d” do CP, deve ser aplicada no cálculo da pena.

Por outro lado, a negativa de incidência da causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 está adequadamente justificada, pois a prova testemunhal demonstrou que o recorrente foi preso com balança de precisão e sacos plásticos adequados para embalar drogas, o que demonstra seu envolvimento habitual com o comércio ilícito de entorpecentes.

Realiza-se, então, uma nova dosimetria da pena.

Considerando que não houve equívocos na fixação da pena base, esta fica mantida em 06 (seis) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa.

Há duas atenuantes, quais sejam, a menoridade e a confissão espontânea (CP, arts. 65, inc. I e III, alínea “d”), as penas ficam reduzidas em 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa, totalizando o quantum definitivo em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitivo, à míngua de agravantes, causas de aumento e diminuição da pena.

Por fim, esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/11/2023